Tribunal: TJBA
Processo: 8011052-53.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011052-53.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: B. S. O. representado por NATANE SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
NECESSIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO TRATAMENTO, À EXCEÇÃO DO ASSISTENTE TERAPÊUTICO DOMICILIAR. LEI N. 14.454/2022. ROL ANS. REFERÊNCIA BÁSICA. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. EFICÁCIA. TERAPIAS PRESCRITAS. AUSÊNCIA DE CLÍNICA CREDENCIADA APTA. CONDENAÇÃO. CUSTEIO DE TERAPIAS NA CLÍNICA INDICADA NA PREFACIAL. RECUSA DA APELANTE QUE CONFIGURA CONDUTA ILÍCITA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MONTANTE DE R$ 10.000,00. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.
8011052-53.2024.8.05.0080
, em que figuram como litigantes os acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.